Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de acesso, à primeira impetrante, às dependências do Hospital Regional do Gama/DF para acompanhamento e visitas ao seu genitor, que se encontra internado naquela unidade hospitalar. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste aos impetrantes e teria sido lesionado. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para os impetrantes, se o divisarem, emendarem a inicial, lastreando a opção que fizeram pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que os assiste de serem contemplados com a prestação demandada mediante o instrumento que manejam, e, outrossim, em persistindo seu interesse no processamento da pretensão pela via eleita, para aditar a inicial, instruindo-a com os documentos indispensáveis à proposição da ação, notadamente a demonstração de negativa de acesso às dependências do nosocômio e os dispositivos que violara, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator